Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata[F1] -se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido formulado em cumprimento de sentença. Nas razões recursais e dentre outras teses, o agravante pretende que “a decisão agravada seja cassada, devendo ser deferida as pesquisas, conforme requerido pelo agravante, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento aos atos de expropriação e efetividade”. Contudo, o decisum vergastado determinou a “consulta de bens via SISBAJUD, sendo que a ordem de constrição via SISBAJUD perdurará pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos” em relação a EDMAR ALVES DE JESUS. Lado outro, com relação aos demais executados aduziu que “as últimas pesquisas foram realizadas em custo lapso temporal (29/09/2023), não trazendo o exequente qualquer comprovação de alteração da situação fática que justifique a realização de uma nova pesquisa”. E, nesse ponto, o recorrente aduziu que não tem “notícias de mudanças na situação econômica da parte”. Ante eventual ausência de impugnação específica e ausência de interesse, que possam impedir o conhecimento do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46